Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-60.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECÁCULO NECESSÁRIO. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça – art. 147, do CP -, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, a pretensão absolutória se mostra inviável.
2 – Na segunda etapa da dosimetria, o STJ decidiu: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.” (AgRg no REsp 2.069.190/MG).
3 - Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado, in casu, deve ser mantido, pois não se revela abusivo ou desproporcional.
4 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.
5 – Dado parcial provimento ao recurso, redimensionando-se as penas intermediária e definitiva.